Tribunal: TJBA
Processo: 8131846-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8131846-88.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA EMBARGADA: ANDREIA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO EM MARKETPLACE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro de julgamento no acórdão embargado, quanto à essencialidade do produto e ao valor da indenização fixada; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deveria ser revisto em face da atuação do marketplace como intermediário. 2. Embargos de declaração constituem meio recursal de fundamentação vinculada, destinado apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo à rediscussão de matéria já decidida. 3. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade objetiva e solidária do marketplace, a natureza do bem adquirido e a proporcionalidade do valor da indenização, inexistindo omissão ou erro de julgamento. 4. A essencialidade do produto, ainda que considerada secundária, não afasta a caracterização do dano moral nem justifica, por si só, a redução do quantum indenizatório, dado o impacto da não entrega do produto na esfera íntima do consumidor. 5. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a frustração do consumidor, não sendo cabível a sua revisão na via estreita dos embargos de declaração. 6. A simples discordância da parte embargante com a fundamentação e o resultado do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração com pretensão de efeitos infringentes. 7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as matérias ventiladas nos embargos são consideradas incluídas no acórdão para fins de prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8131846-88.2020.8.05.0001, em que é embargante MAGAZINE LUIZA S/A e embargada ANDREIA SOUZA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.